Tribunal: TJPA
Processo: 0000743-81.2010.8.14.0049
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-11-19

Ementa:
EMENTA:APELAÇÃO PENAL ? ART. 157, §2°, I e II, DO CP ? SENTENÇA CONDENATÓRIA ? PENA DE 05 (CINCO) ANOS E 04 (QUANTRO) MESES DE RECLUSÃO NO REGIME SEMIABERTO E AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIAS MULTA. APELANTE PUGNA PRELIMINARMENTE PELA NULIDADE POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO ? Rejeição. Não vislumbro qualquer prejuízo sofrido pelo apelante, nos termos do artigo 563, do CPP, uma vez que teve pleno conhecimento das acusações que lhe foram impostas, tendo sua defesa técnica sido exercida por diversas vezes, no decorrer da instrução processual. EXCLUSÃO DAS MAJORANTES DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS ? Procedência em parte. Laudo Pericial atestou a inoperância da arma utilizada, porém o quantum de 1/3 referente a causa de aumento deve ser mantido, já que devidamente comprovado o concurso de pessoas, pelas declarações da vítima e depoimentos testemunhais. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos

ACORDAO Nº.
APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DE SANTA IZABEL
APELAÇÃO PENAL Nº: 0000743-81.2010.8.14.0049
APELANTE: ALESSANDRO EVANGELISTA DE LIMA
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: DRA. ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA:
APELAÇÃO PENAL
-
ART. 157, §2°, I e II, DO CP - SENTENÇA CONDENATÓRIA - PENA DE 05 (CINCO) ANOS E 04 (QUANTRO) MESES DE RECLUSÃO NO REGIME SEMIABERTO E AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIAS MULTA. APELANTE PUGNA PRELIMINARMENTE PELA NULIDADE POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO - Rejeição.
Não vislumbro qualquer prejuízo sofrido pelo apelante, nos termos do artigo 563, do CPP, uma vez que teve pleno conhecimento das acusações que lhe foram impostas, tendo sua defesa técnica sido exercida por diversas vezes, no decorrer da instrução processual.
EXCLUSÃO DAS MAJORANTES DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS - Procedência em parte.
Laudo Pericial atestou a inoperância da arma utilizada, porém o
quantum
de 1/3 referente a causa de aumento deve ser mantido, já que devidamente comprovado o concurso de pessoas, pelas declarações da vítima e depoimentos testemunhais.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, na 28ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, que integram a 3º Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento nas razões recursais, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

A sessão foi presidida pelo Exm. Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, 05 de novembro de 2020.

Desa.
MARIA DE
NAZARE
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora
APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DE SANTA IZABEL
APELAÇÃO PENAL Nº: 0000743-81.2010.8.14.0049
APELANTE: ALESSANDRO EVANGELISTA DE LIMA
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: DRA. ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

R E L A T Ó R I O

ALESSANDRO EVANGELISTA DE LIMA,
interpôs o presente recurso de Apelação, contra sentença condenatória proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Santa Izabel.

Narra a denúncia, que no dia 10 de abril de 2010, o ora denunciado, juntamente com o adolescente Deivison Silva, armado de arma de fogo, subtraiu a motocicleta Honda CG 150, placa NSE 7517, pertencente a vítima José Roberto Nascimento da Silva.

O processo seguiu os trâmites legais e ao final o juízo
a quo
julgou procedente a denúncia, para condenar Alessandro Evangelista de Lima, nas sanções punitivas do artigo 157, §2°, I e II, do CP, fixando-lhe a pena em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias multa, a ser cumprida no regime semiaberto.

Inconformada com a decisão condenatória, a defesa interpôs recurso, pugnando preliminarmente pela nulidade do processo, desde seu início, por ausência de citação do apelante, ferindo o contraditório e ampla defesa. No mérito, requer a exclusão da qualificadora do emprego de arma, posto que o Laudo pericial atestou a inoperância do artefato utilizado, bem como a exclusão do concurso de pessoas, por ausência de comprovação.

Em contrarrazões, o Ministério Público requer que o presente recurso seja conhecido e no mérito, improvido, mantendo-se a sentença condenatória em todos os seus termos.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e no mérito pelo improvimento, para que seja mantida a sentença condenatória integralmente.

É o relatório, para inclusão no Plenário Virtual.

A revisão coube ao Desembargador Mairton Marques Carneiro.
VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

O apelante pugna preliminarmente pela nulidade do processo, desde seu início, por ausência de citação, ferindo o contraditório e ampla defesa, contudo, de plano rejeito-a, vez que o apelante teve a sua Resposta à Acusação, apresentada, a reiteração do seu pedido de liberdade provisória (fl. 69), bem como esteve presente na audiência de instrução e julgamento (fl, 88/91).

Assim, entendo que a preliminar deve ser rejeitada, por não vislumbrar qualquer prejuízo sofrido pelo apelante, nos termos do artigo 563, do CPP, uma vez que o apelante teve pleno conhecimento das acusações que lhe foram impostas, tendo sua defesa técnica sido exercida por diversas vezes, no decorrer da instrução processual.

No mérito, requer a exclusão da qualificadora do emprego de arma, posto que o Laudo pericial atestou a inoperância do artefato utilizado, bem como a exclusão do concurso de pessoas, por ausência de comprovação.

Entendo que é a qualificadora do emprego de arma, deve ser excluída, em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, que consolidou no sentido de que a utilização de arma inapta, para causar temor na vítima no delito de roubo, caracteriza o emprego de violência, porém, afasta o reconhecimento da majorante de pena. Confira-se:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL. ROUBO. TENTATIVA. ART. 157, § 2°, INCISO I, DO CP.
ARMA DE FOGO INEFICAZ PARA REALIZAÇÃO DE DISPAROS. AFASTAMENTO DA MAJORANTE.
REGIME INICIAL FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. AFASTAMENTO. PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. GRAVIDADE ABSTRATA DO DELITO. REGIME PRISIONAL ABERTO.
1. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que a utilização de arma inapta, como forma de intimidar a vítima do delito de roubo, caracteriza o emprego de violência, porém não permite o reconhecimento da majorante de pena, já que esta vincula-se ao potencial lesivo do instrumento, dada a sua ineficácia para a realização de disparos.
2. Fixada a pena-base no mínimo legal, é vedado o estabelecimento de regime prisional mais gravoso do que o cabível em razão da sanção imposta, com base apenas na gravidade abstrata do delito - enunciado n. 440 da Súmula deste Tribunal. Na mesma esteira, são os enunciados n. 718 e 719 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 3. É necessária a apresentação de motivação concreta para a fixação de regime mais gravoso, fundada nas circunstâncias judiciais elencadas no art. 59 do CP ou em outra situação que demonstre a gravidade concreta do crime. Precedentes. 4. In casu, reconhecidas as circunstâncias judiciais favoráveis e a primariedade do acusado a quem foi imposta reprimenda definitiva menor que 4 anos de reclusão, cabível a imposição do regime inicial aberto para o cumprimento da sanção corporal, ante a inexistência de motivação concreta que justifique o regime mais gravoso. Incidência do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal. 5. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1532816/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe 15/06/2018) (
GRIFEI
).

Este Tribunal segue a jurisprudência do STJ,
in verbis:
APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO TENTADO. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE GENÉRICA DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. POSSIBILIDADE. EXCLUSÃO DA MAJORANTE DE EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PROCEDÊNCIA. 1. Tendo o magistrado sentenciante utilizado a confissão do recorrente para concluir pela autoria delitiva, é de rigor o reconhecimento da atenuante descrita no art. 65, III, ¿d¿ do CP.
2. Restando demonstrado, através de laudo pericial, a inoperância da arma de fogo empregada na execução do delito, é necessária a exclusão da causa especial de aumento de pena descrita no art. 157, §2°, I do CP. Precedentes do STJ.
3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (2019.03517966-03, 207.597, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-08-27, Publicado em 2019-08-29. (
GRIFEI
).

Dessa forma, consoante o Laudo pericial (fl. 203), que concluiu que a arma apresentava vestígio compatível com disparo(s) anterior(es) ao momento da perícia, sendo impossível precisar a recentidade do(s) mesmo(s), em contrapartida, tornou-se inviável avaliar seu potencial lesivo, pois no momento da perícia,
a arma encontrava-se inoperante
, devido a vareta do tambor não ser original e o mecanismo encontrar-se emperrado.

Portanto, excluo a majorante do emprego de arma de fogo, porém, mantenho o mesmo
quantum
de majoração, já que restou devidamente comprovado o concurso de pessoas, pelas declarações da vítima e depoimentos testemunhais.

Dessa forma, embora excluída a majorante do emprego de arma, mantem-se o aumento de pena em 1/3, em virtude da causa de aumento referente ao concurso de pessoas, nos termos do artigo 157, §2º, II, do CP.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto, d
ata vênia
o parecer do Ministério Público de 2° grau,
conheço
do recurso e lhe
dou parcial provimento, para excluir o emprego da arma de fogo, porém, manter a mesma pena aplicada.

É como voto.

Belém, 05 de novembro de 2020.
Desembargadora
Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos
RELATORA

3ª Turma de Direito Penal - Apelação Penal , nº : 0000743-81.2010.8.14.0049